Tribunal: TJDFT
Processo: 0704322-25.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO UTI. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. OMISSÃO ESTATAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA. TEMA 1.002/STF. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que extingui o feito sem resolução do mérito e considerou sucumbente a parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicação do princípio da causalidade, bem como o direito da Defensoria Pública em receber honorários mesmo quando litiga com o Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece a regra geral, na qual o vencido deverá suportar os ônus sucumbenciais, arcando com as custas processuais e os honorários advocatícios.
4. Nos casos de extinção sem a resolução do mérito, aplica-se o Princípio da Causalidade, segundo o qual deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação.
4.1. No caso em análise, dos documentos carreados verifica-se que a responsabilidade pelo ajuizamento da ação foi a omissão estatal considerando a necessidade de internação conforme prescrição médica.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.002), firmou as teses de que “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).
6. “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, §8o-A, do CPC.” (REsp n. 2.163.102/AL, relatora Ministro Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJe de 16/6/2025.)
IV. DISPOSITIVO
7. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85. CF, art. 134. Lei Complementar no 80/94, art. 4o, XXI e art. 52. Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 75, XII, 114 e 145
Jurisprudência relevante citada: Súmula 421/STJ. Tema 1.002/STF. Tema 1.313/STJ. Acórdão no 1280088 da Relatoria do Desembargador Angelo Passareli na 5a Turma Cível.